Tribunal: TJBA
Processo: 8055286-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055286-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

AGRAVADO: R. R. R. P. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO CONI ROCHA SANTOS registrado(a) civilmente como BRUNO CONI ROCHA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO ANTECIPATÓRIA DE TUTELA QUE DETERMINOU AO PLANO DE SAÚDE O CUSTEIO DE MEDICAMENTO EM AMBIENTE DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO SE CONFUNDE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DO PERTINENTE TRATAMENTO. PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA EM TRATAMENTO HOSPITALAR NA MODALIDADE “
HOME CARE
”. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

sob o
nº
8055286-69.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que são partes, como Agravante,
CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
,

e, como Agravada,
R. R. R. P.
representada por sua genitora GAYA RIBEIRO RUAS.

A
C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas razões seguintes.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora